Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-65.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1001647-65.2021.8.11.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D ́OESTE/MT
Recorrentes: KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CF/88. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS OFICIAIS E ANOTAÇÃO NA CTPS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES TJ E TRU/MT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEMANDANTE.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente/Recorrida KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2016 a 2020.
3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).
5. O artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.
6. Entrementes, não merece prosperar os pedidos formulados pela servidora Recorrente no que tange a remessa de ofício ao INSS para determinar a apresentação de extrato por ano dos montantes recolhidos de contribuição previdenciária do período laboral ou apuração dos recolhimentos previdenciários, bem ainda, determinar que a Delegacia Regional do Trabalho e o INSS tomem providências para realização das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social da demandante tendo em vista que a descaracterização do contrato temporário controvertido não garante à servidora a aplicação das normas da CLT, uma vez que se trata de relação jurídico-administrativa.
7. A propósito, litteris:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO - AUXILIAR OPERACIONAL DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO VERBAL DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - VÍCIO QUE ATINGE A PRÓPRIA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA - NULIDADE DO CONTRATO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - GARANTIAS LABORAIS MÍNIMAS - DEPÓSITO DO FGTS - RE 596478/RR - SÚMULAS 363/TST E 444/STJ - PERCEPÇÃO DOS VALORES DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS - CÔMPUTO EM DOBRO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS - IMPOSSIBILIDADE - SANÇÃO NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AVISO PRÉVIO E ANOTAÇAO NA CTPS - INCIDÊNCIA RESTRITA AS RELAÇÕES CELETISTAS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na sistemática violação à Constituição Federal, mediante injustificada prorrogação verbal de contrato por prazo determinado, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o direito do exservidor temporário ao depósito dos valores do FGTS, 13o salário e férias acrescidas de 1/3. O RE 596478/RR dirimiu controvérsia, reconhecendo constitucional a redação do art. 19-A, da Lei no 8.036/90, incluído pela MP No 2.164/41/2001, no sentido de que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa do FGTS, o cômputo em dobro de férias não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência se restringe às relações celetistas. Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes. Efeito da ADIn no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança e atualização monetária calculada pelo IPCA.” (Apelação / Reexame Necessário , 109569/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/08/2014, Data da publicação no DJE 02/09/2014)
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – ANOTAÇAO NA CTPS E OFÍCIO AOS ÓRGÃOS TRABALHISTAS – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS RELAÇÕES CELETISTASSENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1001745-50.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2021)
8. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
9. No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação (artigo 1.o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da demandante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001647-65.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES - CPF: 033.476.331-21 (RECORRENTE), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KEITTY CRISTINA GOMES RODRIGUES - CPF: 033.476.331-21 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022